Tribunal: TJDFT
Processo: 0709719-75.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO E AUMENTO DO VENCIMENTO. LEIS DISTRITAIS N. 3.320/2004, 4.013/2007, 4.440/2009 E 5.008/2012. LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. JORNADA SEMANAL DE TRABALHO. QUARENTA HORAS. VALOR EQUIVALENTE A VINTE HORAS. REAJUSTE PROPORCIONAL. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO PELA SÚMULA VINCULANTE N. 37 E SÚMULA 339 DO STF. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. As sucessivas modificações legislativas promovidas pelas Leis Distritais n. 3.320/2004, 4.013/2007, 4.440/2009 e 5.008/2012 estabeleceram a supressão gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) até que, finalmente, fosse extinta e majorado o vencimento, conforme os valores da tabela em anexo à Lei n. 5.008/2012, assegurando-se que, na eventualidade de redução da remuneração, a diferença seria paga com incremento de Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI).

2. Demonstrado que a determinação legal prevista no art. 2o da Lei n. 5.008/2012 não foi cumprida pelo réu, tendo em vista que, não obstante a extinção da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) em 1o/09/2015, até junho de 2017, o apelante ainda a percebia, como parcela autônoma, sem que fosse modificado seu vencimento, mostra-se devido o reconhecimento do seu direito à incorporação da aludida gratificação ao vencimento básico, conforme seu padrão na carreira, com estrita observância à Lei Distrital n. 5.008/2012, observando-se ainda os reflexos remuneratórios da mencionada incorporação, desde 1o/9/2015 até a efetiva implementação do reportado bem da vida.

3. A remuneração devida ao servidor que trabalha 40 (quarenta) horas semanais é calculada conforme a Lei Distrital n. 5.008/2012, que apresenta tabela anexa fixando idêntico valor da hora trabalhada para os que optam pelo regime de 20 (vinte) horas por semana, o que afasta a alegação de disparidade ou quebra da isonomia para as diferentes jornadas. Ademais, é defeso ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sem lei específica, mesmo que motivado por equiparação salarial (Súmula Vinculante n. 37 e Súmula n. 339/STF).

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.